Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-98.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000109-98.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIELE DOS SANTOS CALOSSA - CPF: 045.156.441-30 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DA CONSUMIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa da existência de débito em aberto é dever da consumidora comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Não havendo a juntada de comprovante de pagamento referente ao débito, é devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovada a realização do pagamento da fatura referente ao débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Acolho
o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 75,19 (setenta e cinco Reais e dezenove centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que desconhece a dívida inscrita, bem como qualquer dívida junto à promovida, uma vez que honrou com todas as faturas referentes ao serviço contratado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial, a parte promovente alega ser cliente da promovida, bem como que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no ano de 2018, por débito no valor de R$ 75,19 (setenta e cinco reais e dezenove centavos), o qual desconhece.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a promovente.

Na inicial, a promovente juntou apenas faturas referentes ao ano de 2016, não tendo juntado qualquer comprovante de pagamento para comprovar a quitação do débito inscrito em 04.06.2018, no valor de R$ 75,19 (setenta e cinco reais e dezenove centavos). Diante da negativa do débito negativado, era dever da promovente comprovar a quitação da fatura, o que não fez.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021